Tribunal: TJBA
Processo: 8009654-22.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009654-22.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE registrado(a) civilmente como MARCIO PEREZ DE REZENDE, CATARINA PINHEIRO MENDES CAHU

APELADO: JOSE HENRIQUE ANDRADE

Advogado(s)
:
ADRIANA FERNANDES ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. DECISÃO ANTERIOR À SENTENÇA, QUE RECONHECEU A VALIDADE DO DEPÓSITO DA DÍVIDA SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR. RECORRENTE QUE NÃO SE INSURGIU EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cinge-se que a controvérsia acerca do não pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, após a execução liminar. Inicialmente, tem-se que deve ser reconhecida a preclusão temporal e consumativa.

2. No presente caso, o pedido de busca e apreensão foi cumprido em 17/01/2023, consoante ids. 62448236 e 62448237, tendo o apelado informado a purgação da mora em petição de id. 62448240 no que se refere às parcelas vencidas em 20/10/2022, 20/11/2022 e 20/12/2022, totalizando o montante de R$ 4.260,18 (quatro mil duzentos e sessenta reais e dezoito centavos).

3. Consta dos autos, ainda, despacho de id. 62448246 no qual o Banco autor é intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a purgação da mora, tendo permanecido silente, ensejando a decisão de id. 62448256 que reconheceu que o depósito judicial foi realizado dentro do prazo determinado e que o pagamento realizado pela parte requerida, ora apelada, foi suficiente para purgar a sua mora e impedir consequentemente a consolidação do bem em favor da parte autora, conforme prevê o Decreto-Lei 911/69. Da referida decisão não foi apresentado recurso.

5. Sobreveio, assim, a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, id. 62448264.

6. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta que a purgação da mora foi insuficiente, devendo ser adimplido o valor total da dívida.

7. Contudo, a insurgência quanto a insuficiência da purgação da mora não pode ser conhecida, ante a preclusão temporal e consumativa.

8. Isso porque, o reconhecimento do depósito judicial dentro do prazo e o pagamento suficiente para purgar a sua mora da apelada, foi decidido pelo juiz originário, sem a qualquer impugnação ou interposição de recurso.

9. Desse modo, tendo a recorrente se insurgido muito tempo depois de escoado o prazo recursal, ainda que fosse adequado o recurso, se mostraria inadmissível a reapreciação de matéria, justamente em razão da preclusão temporal, que ocorre pela “perda do poder processual em razão do seu não exercício em momento oportuno” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 421).

10 .Incide, também, ao caso, a preclusão consumativa, que “consiste na perda/poder processual, em razão dessa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 424).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7